Tribunal: STF
Processo: AI 301425
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
        Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, relativas à hipótese de cabimento
do recurso especial, inexistindo espaço, por isso, para seu exame,
pelo STF, em recurso extraordinário.
        Agravo regimental desprovido.